Tribunal: TJDFT
Processo: 0729160-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729160-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO MIGUEL DA SILVA FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de rendimentos auferidos, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e outros documentos que julgar pertinentes para demonstrar sua condição de hipossuficiência. Brasília, DF, em 02 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator